Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718445-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE MILTON FERREIRA, RODRIGO FERNANDES DE MORAES FERREIRA PACIENTE: RODRIGO DOMINGOS RORIZ ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Os impetrantes pedem seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar. Sustentam que a Câmara Criminal, no julgamento de embargos infringentes na ação penal dos outros réus (autos n. 0004735-48.2016), ao reconhecer a prescrição, considerou como termo final do prazo prescricional 11.04.07 (data do último refinanciamento), e não o ano de 2010, como descrito na denúncia. Entre o recebimento da denúncia – 28.06.16 – e a data de 11.04.07 passaram-se mais de 8 anos –- prazo prescricional reduzido em metade -- o que impõe seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. A liminar em habeas corpus é medida de exceção que somente se justifica em situações urgentes, de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir. Sobre o tema, decidiu o c. STF que “o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.” (HC 167201, Relator Min. Edson Fachin, julgamento 10.10.2019, publicação 14.10.2019). Os autos de origem aguardam designação de audiência para interrogatório do paciente. Não há urgência na medida nem, em exame perfunctório, manifesta ilegalidade na tramitação da ação penal. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES